Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO EXIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os arts. 319 e 320, ambos do CPC, disciplinam que a petição inicial deve preencher certos requisitos legais para viabilizar a demanda, cabendo ao juiz determinar a sua necessária adequação (art. 321), para possibilitar a correta prestação jurisdicional.
2. Impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, se a parte, instada a regularizar a petição inicial, deixa transcorrer in albis o prazo concedido.
3. A hipótese dos autos enquadra-se no inciso I do art. 485 do CPC, que não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, a qual se aplica somente nos casos de processo paralisado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, do referido artigo).
4. Recurso desprovido.